Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0728032-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA LEHENBAUER THOME IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA LEHENBAUER THOME em face de ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO AOCP. A impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para a Polícia Penal do DF e foi aprovada na primeira fase - prova objetiva, de acordo com o resultado provisório publicado no dia 29.07.2022. Aduz que, 48 horas depois, a autoridade coatora anulou aquele resultado e publicou nova relação de candidatos aprovados sem o nome da impetrante. Sustenta que a banca organizadora adotou novos critérios para a avaliação das provas objetivas, que não constavam no edital de abertura do concurso, especialmente quanto ao ajuste proporcional da pontuação em caso de anulação de itens da prova, em afronta a dispositivos da Lei n. 4.949/2012. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a sua convocação para as demais fases do concurso e, no mérito, a concessão da segurança para anular o ato ilegal e tornar definitiva a liminar. Custas recolhidas. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). O deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, tenho que não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. A impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para a Polícia Penal do DF e foi aprovada na primeira fase - prova objetiva, de acordo com o resultado provisório publicado no dia 29.07.2022. No entanto, em seguida, a autoridade coatora anulou aquele resultado e publicou nova relação de candidatos aprovados sem o nome da impetrante. Sustenta que a banca organizadora adotou novos critérios para a avaliação das provas objetivas, que não constavam no edital de abertura do concurso, especialmente quanto ao ajuste proporcional da pontuação em caso de anulação de itens da prova, em afronta a dispositivos da Lei n. 4.949/2012. A impetrante pretende, portanto, novo cálculo da pontuação atribuída às questões da prova objetiva, a fim de garantir a sua continuidade no certame. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Em cognição sumária, não se verifica erro grosseiro no gabarito das questões divulgado pela banca organizadora ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, mas apenas a discordância da candidata com a correção das questões objetivas e a respectiva pontuação lançada, razão por que não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação das notas atribuídas aos candidatos. Com efeito, o item 20.11 do edital do concurso atende ao princípio da legalidade ao prescrever que “no caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso, haverá o ajuste proporcional da pontuação das questões, conforme previsão contida no art. 59, da Lei DF no 4.949/2012”. Nesse passo, em primeira análise, as razões da impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota. Neste momento processual, a impetrante não logrou comprovar, de forma indene de dúvidas, eventual equívoco matemático no cálculo de sua nota final, após a anulação das questões objetivas pela banca organizadora e a divulgação do gabarito definitivo. Além disso, não vislumbro a presença do alegado perigo da demora, uma vez que a pretendida reversão do ato administrativo de eliminação do concurso pode ocorrer posteriormente, por ocasião do julgamento de mérito, o que afasta o risco de ineficácia da medida. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE SOCIAL. DECISÃO DO TCDF. QUESTÕES ANULADAS. ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE. LEGALIDADE DO ATO. I - A Lei 4.949/12, que estabelece normas para a realização de concurso público no Distrito Federal determina que a anulação de questão objetiva implica o ajuste proporcional na pontuação prevista no edital. II - É legal o ato administrativo que altera a nota de corte da prova objetiva do concurso para atender ao disposto no art. 59 da Lei 4.949/12. III - A decisão do TCDF que altera a nota de corte da prova objetiva do certame atendeu aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. IV - Segurança denegada. (Acórdão 1339349, 07224087420208070000, Relator: JAIR SOARES, , Relator Designado:VERA ANDRIGHI Conselho Especial, data de julgamento: 11/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo E. STF em sede de repercussão geral "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632853). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1268776, 07141345820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nos termos do artigo 59, da Lei Distrital n° 4.949/2012, a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. (Acórdão 1439400, 07002968620228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, verifico que a pretensão da impetrante não se reveste dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal, a ensejar o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator